Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS], FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - REMIÇÃO PELO ESTUDO - PEDIDO MINISTERIAL DE INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - DOCUMENTO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INSTITUTO DA REMIÇÃO - VALORIZAÇÃO DO ESTUDO - ATIVIDADE MUSICAL - ASPECTO RESSOCIALIZADOR - DECISÃO MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se o documento que contém a carga horária de estudo realizada pelo agravado, subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional, afigura-se idôneo para comprovar a atividade educacional para fins de remição, sobretudo por ter sido confeccionado por profissional que goza de fé pública (TJMT, AGEXPE NU 1014035-33.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1005305-96.2022.8.11.0000; AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042).

O c. STJ entende ser possível a interpretação
“in bonam partem”
do art. 126 da LEP, para que se alcance a finalidade de ressocializar o recuperando (AgRg no REsp no 1.863.149/SC).

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE NU 1009229-18.2022.8.11.0000).

“O

meio musical, além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, promove sua formação profissional nos âmbitos cultural e artístico. A atividade musical realizada pelo reeducando profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade”
(STJ, REsp no 1.666.637/ES).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000411-09.2024.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

WANDERSON ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000302-37.2018.8.11.0092), que remiu 8 (oito) dias da pena do agravado WANDERSON ALVES DA COSTA, decorrente de condenações por roubo majorado [pelo concurso de pessoas],
furto simples e tentativa de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo] a
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2o, II, art. 155,
caput
, e art. 155, § 1o e §4o, I c/c art. 14, II, todos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) não haveria
“comprovação dos objetivos propostos, referenciais teóricos e metodológicos a serem observados, carga horária a ser ministrada e conteúdo programático, forma de realização dos registros de frequência, tal qual determina o art. 4o da Resolução no 391 de 10/05/2021”
; 2)
“a concessão da remição por aulas de música não atende as finalidades pretendidas, haja vista que a Lei de Execução Penal não estabelece a possibilidade de desconto da pena pelo desempenho de atividade musical”
.

Pede provimento para que seja revogada a remição concedida (ID 197894167).

WANDERSON ALVES DA COSTA
pugna pelo desprovimento (ID

197894167).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 197894167).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal - Insurgência ministerial: Pleiteada a revogação da decisão que determinou a inclusão de remição a título de horas de estudo decorrente de aulas de música, por ausência de previsão legal - Inviabilidade - Interpretação extensiva in bonam partem do art. 126, da LEP - A atividade musical realizada pelo reeducando profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID

198664661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.9.2023, o Juízo da Execução Penal remiu 8 (oito) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] Como cediço, a remição é o direito que possui o condenado ou a pessoa presa cautelarmente de reduzir o tempo de cumprimento da pena mediante o abatimento de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo ou de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.

A remição, portanto, funciona de modo a estimular e premiar o condenado para que ocupe seu tempo com uma atividade produtiva (trabalho ou estudo), servindo, ainda, como forma de ressocialização e de preparação do apenado para que, quando termine de cumprir sua pena, possa ter menos dificuldades de ingressar no mercado de trabalho.

Nesse sentido, segundo constou do Ofício no 044/2023/CPAIA/SRLSP/SAAP/SESP, a responsável pedagógica do núcleo focal de educação do sistema penitenciário (NESP), informou que o reeducando, no ano de 2022, atingiu a carga horária de 92 (noventa e duas) horas de aula de música. Desse modo, cinge-se a controvérsia a definir se a participação em aula de música pode ser considerada como trabalho ou estudo para fins de remição da pena. Nesse aspecto, consigne-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma prevista no art. 126 da LEP, firmou o entendimento de que é possível remir a pena com base em atividades que não estejam expressas no texto legal. [...]

Nessa toada, observa-se que a prática de aula de música satisfaz todos esses requisitos, uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ela promove sua formação profissional nos âmbitos cultural e artístico. [...]

Ante o exposto, ACOLHO o pedido de inclusão de remição decorrente da participação em aula de música, na forma postulada pelo reeducando [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID 197894168)

Pois bem.

Verifica-se pelo Ofício no 044/2023/CPAIA/SRLSP/SAAP/SESP, subscrito pelo diretor da Cadeia Pública de Alto Araguaia Anaides da Silva Pereira Queiroz, que o agravado participou de 92h (noventa e duas horas) de aulas de música, no interior da unidade prisional, durante o segundo semestre de 2022 (SEEU NU 0000302-37.2018.8.11.0092).

Esse documento que contém a carga horária de estudo realizada pelo agravado, subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional, afigura-se idôneo para comprovar a atividade educacional para fins de remição, sobretudo por ter sido confeccionado por profissional que goza de fé pública (TJMT, AGEXPE NU 1014035-33.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2021; AGEXPE NU 1005305-96.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.7.2022).

Nesse quadro, aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020)

Quanto à admissibilidade das aulas de música como atividade de estudo, o c. STJ entende ser possível a interpretação
“in bonam partem”
do art. 126 da LEP, para que se alcance a finalidade de ressocializar o recuperando (AgRg no REsp no 1.863.149/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2023).

Com efeito, o instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE NU 1009229-18.2022.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.7.2022).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“O

meio musical, além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, promove sua formação profissional nos âmbitos cultural e artístico. A atividade musical realizada pelo reeducando profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade”
. (REsp no 1.666.637/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.10.2017)

Logo, a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024